Tribunal: TJMT
Processo: 1048066-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048066-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), ANGELICA MARIA SILVA ANDRADE SILVA - CPF: 015.707.021-28 (RECORRIDO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Comodoro-MT.

Recorrida:
Angélica Maria Silva Andrade Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. LEI MUNICIPAL N.º 1.328/2011. NATUREZA VINCULADA. INEXIGIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EFEITOS RETROATIVOS DEVIDOS, LIMITADOS AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública, condenando a municipalidade ao pagamento da gratificação de 3% (três por cento) pela prestação de Serviços Especiais, prevista no artigo 55, § 1º, I, da Lei Municipal n.º 1.328/2011, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por Serviços Especiais prevista na legislação municipal é devida automaticamente à servidora que exerce função vinculada às Equipes de Saúde da Família ou se depende de ato discricionário da Administração; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio impede a concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 55, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 estabelece de forma objetiva a gratificação por Serviços Especiais no percentual de 3% (três por cento), a ser paga aos servidores que atuam nas Equipes de Saúde da Família (PACS/PSF), sem condicionar sua concessão a prévia manifestação da Administração.

4.

A concessão da vantagem em comento configura ato vinculado, devendo ser implementada de ofício pela Administração Pública ao servidor que preencha os requisitos legais, em observância ao princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

5.

A exigência de requerimento administrativo não encontra respaldo legal, especialmente quando a Administração possui conhecimento dos fatos geradores do direito.

6.

A ausência de dotação orçamentária não afasta a obrigação legal de pagar a gratificação prevista em lei, cuja execução pode ser compatibilizada com os princípios da responsabilidade fiscal mediante adequada previsão orçamentária posterior.

7.

Os efeitos retroativos da gratificação são devidos a partir do preenchimento dos requisitos legais, observando-se apenas o limite de prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação por Serviços Especiais prevista no artigo 55, § 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 é de natureza vinculada e deve ser concedida automaticamente ao servidor que atue nas Equipes de Saúde da Família (PACS/PSF).

2.

O pagamento da gratificação independe de requerimento administrativo prévio quando os requisitos legais estão devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Lei Municipal nº 1.328/2011, artigo 55, § 1º, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.059.086/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/03/2024, publicado no DJe 19/04/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1013978-70.2025.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Comodoro-MT.

Recorrida:
Angélica Maria Silva Andrade Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Comodoro-MT.

Ação:
de Cobrança de Gratificação Especial.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
336379387)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento da gratificação pela prestação de Serviços Especiais: Equipes de Saúde da Família/PACS/PSF, no percentual de 3%, prevista na Lei Municipal n.º 1.328, de 29 de julho de 2011, artigo 55, § 1º, inciso I, relativamente aos últimos cinco anos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

336379391
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 336379395): requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1048066-37.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Comodoro-MT.

Recorrida:
Angélica Maria Silva Andrade Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Comodoro-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Angélica Maria Silva Andrade Silva
em
face do
recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrente, desde 2008, exercendo a função de agente de combate a endemias.

A sentença de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento da gratificação de 3% (três por cento) pela prestação de Serviços Especiais, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.

Nas razões recursais, o ente requerido sustenta, em síntese, que a mencionada gratificação não possui natureza autoaplicável, dependendo de ato discricionário da Administração Pública, que deve considerar critérios de conveniência, oportunidade e, sobretudo, disponibilidade orçamentária. Alega, ainda, que a ausência de prévio requerimento administrativo por parte da servidora inviabiliza a concessão da vantagem, especialmente de forma retroativa.

A controvérsia, portanto, consiste em definir se a gratificação prevista no artigo 55, § 1º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1.328/2011 é devida automaticamente aos servidores que se enquadram na hipótese legal ou se depende de requerimento administrativo e de análise discricionária do gestor público.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade. Nesse contexto, a análise deve ser direta e focada na aplicação da lei ao caso concreto.

A Lei Municipal n.º 1.328/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos de Comodoro) é clara ao dispor sobre a vantagem em questão:

“Art. 55. Os servidores, além dos direitos, vantagens e concessões que lhes são extensivos, terão os seguintes benefícios:

§ 1º As gratificações inerentes ao cargo são as estabelecidas em lei, sendo que, especificamente para os servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde do Município, são as seguintes:

I - Gratificação pela prestação de Serviços Especiais (Equipes de Saúde da Família - PACS/PSF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Complexo Regulatório - Central de Regulação, Atividade de Alto Risco, Centro Especializado de Odontologia - CEO e Centros de Referência e Serviços Especializados, remunerada em 3% (três por cento), incidente sobre o vencimento base do cargo no qual o servidor foi investido”.

A norma estabelece critério objetivo para a concessão da gratificação: a atuação nas Equipes de Saúde da Família - PACS/PSF. A recorrida comprovou, por meio de sua ficha funcional (Id. 336379374), que ocupa o cargo de Agente de Combate a Endemias, função intrinsecamente vinculada às referidas equipes.

A lei não impõe qualquer outra condição, como a necessidade de requerimento administrativo prévio ou a submissão do pagamento à análise de conveniência e oportunidade da Administração.

Trata-se de ato vinculado: preenchido o requisito legal, o pagamento da gratificação torna-se um dever da Administração Pública, em estrita observância ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

A alegação de ausência de dotação orçamentária, embora relevante sob o aspecto da gestão fiscal, não pode ser utilizada como fundamento para descumprir direito subjetivo do servidor expressamente previsto em lei. A previsão legal da despesa enseja a presunção de existência de correspondente dotação orçamentária.

A ausência de requerimento administrativo, por sua vez, não elide o direito da servidora, uma vez que a Administração Pública tem o dever de aplicar a lei
ex officio
. A omissão do ente público na concessão de direito legalmente previsto não pode penalizar o servidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.

Nesse sentido é o entendimento do STJ

"Requerimento administrativo de direitos de servidores públicos. Em regra, os direitos dos servidores públicos devem ser concedidos independentemente de prévio requerimento administrativo, principalmente quando o ente público tem conhecimento do seu fato constitutivo, salvo quando houver lei que exige o requerimento prévio (STJ - AgInt no REsp n. 2.059.086/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024.)."

Ademais, no que se refere à retroatividade dos efeitos financeiros, tratando-se de vantagem de natureza vinculada, são devidos os efeitos retroativos, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de prévio requerimento administrativo. Isso porque, o direito à gratificação decorre do cumprimento dos requisitos legais, não da formulação de pedido administrativo.

Sobre a matéria:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE COMODORO . AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS ESPECIAIS. EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PACS/PSF). PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL Nº 1 .328/2011. DIREITO SUBJETIVO. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . RETROATIVIDADE LIMITADA AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME .

1. Recurso Inominado interposto por ente público contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de gratificação de 3% pela prestação de Serviços Especiais, prevista na Lei Municipal nº 1.328/2011, com efeitos financeiros retroativos aos últimos cinco anos.

2 . O ente recorrente sustenta que a vantagem possui caráter discricionário e exige requerimento administrativo prévio, enquanto a parte recorrida defende tratar-se de direito subjetivo automático, vinculado ao exercício da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por Serviços Especiais prevista na Lei Municipal nº 1.328/2011 é de natureza vinculada, exigindo apenas o cumprimento de requisitos legais objetivos; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo impede a concessão da gratificação, especialmente com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR .

3. A gratificação por Serviços Especiais prevista no art. 55, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 possui natureza jurídica de ato vinculado, sendo devida automaticamente ao servidor que exerce função nas Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF, sem depender de juízo discricionário da Administração Pública .

4. O cumprimento do requisito objetivo legal — exercício do cargo de Agente Comunitário de Saúde — é suficiente para gerar o direito ao recebimento da gratificação, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio.

5. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade ( CF/1988, art . 37, caput) e tem o dever de conceder de ofício as vantagens legalmente previstas, sendo incabível alegar ausência de dotação orçamentária como justificativa para descumprimento de obrigação legal.

6. A ausência de requerimento administrativo não obsta o reconhecimento do direito, especialmente quando o ente público detém pleno conhecimento dos fatos constitutivos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7 . São devidos os efeitos retroativos da gratificação desde o momento em que preenchidos os requisitos legais, observada a prescrição quinquenal, independentemente de provocação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A gratificação por Serviços Especiais prevista no art. 55, § 1º, I, da Lei Municipal nº 1.328/2011 é de natureza vinculada, sendo devida automaticamente ao servidor que exerce função nas Equipes de Saúde da Família – PACS/PSF . O pagamento da gratificação independe de requerimento administrativo prévio quando os requisitos legais estão devidamente comprovados. São devidos os efeitos financeiros retroativos da gratificação, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1 .328/2011, art. 55, § 1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art . 85, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.059.086/PE, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.03 .2024, DJe 19.04.2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10139787020258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/10/2025)”.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026